Tribunal: TJBA
Processo: 8002887-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002887-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENILDO CIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, CAMILA FONSECA PORTO

APELADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
KARITA KATARINE SODRE LOPES, TENILLE MATIAS CAVALCANTE

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE RECURSAL RESPEITADA – PONTO A RESPEITO DE DESCONTOS NA APOSENTADORIA NÃO CONHECIDO POR SE CUIDAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA “HABITE-SE” EMITIDO OITO MESES APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO CONFESSO – PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTREGA DO IMÓVEL DEVIDO APENAS APÓS O “HABITE-SE” CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS PRESUMÍVEIS E DEVIDOS CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ – APELO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pleitos formulados de indenização por danos morais e materiais em razão de entrega de imóvel adquirido na planta com atraso.

2. Não se sustenta a alegação de aflição a necessária dialeticidade recursal, tendo o recurso de forma objetiva demonstrado os motivos pelos quais acredita que deva ser reformada a sentença apresentando motivação legal aplicável ao caso concreto de acordo com a realidade dos autos.

3. Não se conhece do recurso quanto ao pedido para “
6 – Condenar ainda o Réu em Danos Materiais nos valores descontados da sua aposentadoria, conforme aduzido na exordial, e em dobro;
” por se cuidar de inovação recursal.

4. Ao julgar pela improcedência do pedido o Eminente
a quo
sustentou que não haveria obrigação da acionada em entregar o imóvel antes da quitação do preço por força de contrato e que, havendo pagamento da parcela final, o imóvel foi entregue.

5. A realidade dos autos, entretanto, demonstra que com promessa de entrega do imóvel para agosto/2021 e prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o “habite-se” só emitido em outubro/2022, 8 (oito) meses para além do prazo de tolerância sendo evidente o descumprimento do contrato cabendo a apuração dos danos morais e materiais alegados.

6.
Conforme entendimento do STJ “
2. No tocante aos lucros cessantes, pertinente registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, estes são presumidos.
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1863232 SP).

7.
No mesmo sentido os danos morais em vista
que
“
Neste caso, manifesta a intranquilidade, aflição e aborrecimentos experimentados em razão do atraso de cerca de três anos para a finalização das obras e a efetiva entrega da unidade condominial adquirida arduamente pelo Autor mediante o pagamento de expressiva monta, caracterizando ofensa a direito da personalidade, que gera o dever de indenizar.
" (STJ -
AREsp 612704 RJ 2014/0293364-7
).

8
.
Apelo provido para condenar a parte acionada no pagamento:

8
.1.
lucros cessantes no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel atualizado, por mês de atraso registrado,
incidentes entre março/2022 e outubro/2022,
corrigidos pelo INPC desde a data de cada vencimento com juros de 1% (um por cento) desde a citação;

8
.
2.
danos morais fixados em R$
10
.000,00 (
dez

mil reais),
corrigidos desde o ajuizamento da ação pelo INPC e com juros legais no importe de 1% (um por cento) a partir da presente decisão.

9. Em vista do resultado do recurso e do art. 85, do CPC e frente ao princípio da causalidade, inverte-se o ônus sucumbencial e condena-se a acionada no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002887-94.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RENILDO CIRO DOS SANTOS
e como apelada
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PREJUDICIAL DE NÃO CONHECIMENTO
do recurso, por atender o mesmo aos requisitos da necessária dialeticidade,
ACOLHER A PRELIMINAR
de não conhecimento do recurso quanto ao pedido a respeito de descontos na aposentadoria que não são tratados nos autos e, no mérito
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .